Tribunal: TCU
Processo: 011.916/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação solidária em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante por convênio que tinha como objeto a realização do Projeto Conhecendo e Mapeando as Casas de Religiões de Matrizes Africana e Afrobrasileira do Município de Recife.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de revisão interpostos contra o Acórdão 13.227/2016, mantido pelo Acórdão 4695/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso interposto pelo Sr. José Ulisses da Silva; 9.2. conhecer do recurso interposto pelo Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário - Cetap e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar nulo o acórdão recorrido; 9.3. julgar regulares as presentes contas quanto à sua responsabilidade e a do Sr. José Ulisses da Silva, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.